Tribunal: TJBA
Processo: 8037418-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037418-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ISRAEL FIGUEREDO DOS SANTOS BEZERRA, RODRIGO BITTENCOURT RUIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SONIA SILVA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA que declinou da competência para uma das Varas Cíveis e Comerciais, sob o fundamento de que a matéria tratada nos autos não configura relação de consumo, mas relação regida pelo Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há relação de consumo entre o agravante, pessoa física, e a agravada, entidade associativa;
(ii) determinar se é competente a Vara Especializada em Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de consumo se caracteriza pela presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A agravada, embora seja entidade associativa sem fins lucrativos, oferece serviços mediante remuneração, tais como assistência médica, odontológica e jurídica, qualificando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC.

O agravante, ao sofrer descontos em seu benefício previdenciário sem anuência, equipara-se a consumidor por ser vítima do evento, nos termos do artigo 17 do CDC.

O caráter associativo ou filantrópico da agravada não afasta a aplicação do CDC, sendo irrelevante sua natureza jurídica para caracterização da relação de consumo, conforme jurisprudência do STJ.

A competência da Vara Especializada em Relações de Consumo está configurada, tendo em vista que a controvérsia envolve uma relação consumerista, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/09/2012, DJe 03/10/2012.

TJBA, AI nº 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19/07/2024.

TJBA, AI nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8037418-44.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante SONIA SILVA DOS SANTOS como agravado ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237